Tribunal: TJDFT
Processo: 0702278-60.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MENOR IMPÚBERE. MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. APLICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTOS FIXADOS EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de alimentos ajuizada por menor impúbere de 4 anos de idade, representado por sua genitora, com o objetivo de fixar pensão alimentícia em face do genitor. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido e fixou os alimentos em 20% do salário mínimo, com incidência sobre décimo terceiro salário, adicional de férias, salário-família e auxílio-creche, se houver. O menor interpôs apelação pleiteando a majoração dos alimentos para 45% dos rendimentos brutos do alimentante, além da fixação de obrigação de arcar com 50% da lista de material escolar.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação da verba alimentar em 20% do salário mínimo atende ao binômio necessidade-possibilidade; (ii) estabelecer se é cabível a imposição de obrigação adicional de custeio de 50% do material escolar, além da pensão alimentícia.
III. Razões de decidir
3. Os alimentos devem ser fixados com base no binômio necessidade-possibilidade, conforme o art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. O alimentando, de 4 anos de idade, apresentou estimativa de despesas mensais em R$ 1.838,20, que não extrapolam o ordinário para crianças de sua faixa etária e condição socioeconômica.
5. O alimentante possui vínculo formal de emprego com empresa da rede de supermercado atacadista, sem informações precisas sobre sua renda.
6. A pensão alimentícia arbitrada em 20% do salário mínimo representa ínfima participação do genitor nos gastos da criança e revela disparidade na divisão do encargo parental, sendo adequada a majoração para 30% do salário mínimo, conforme manifestação da Procuradoria de Justiça.
7. A verba alimentar incide sobre 13o salário e férias, o que abrange despesas extraordinárias como a aquisição de material escolar, sendo incabível, no caso, a fixação de obrigação específica para tal fim.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1355116, 0701476-42.2019.8.07.0019, Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 21.07.2021, DJe 27.07.2021.